Tribunal: TCU
Processo: 037.594/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13239/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.594/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alaerti Garcia de Farias (CPF XXX.127.180-XX); Altamir Marques de Menezes (CPF XXX.477.750-XX); Arnildo Valdi Schaff (CPF XXX.031.140-XX); Danilo Salazar dos Santos (CPF XXX.247.760-XX); Gláucio Rodrigues (CPF XXX.513.610-XX); Ivete Machado da Silveira (CPF XXX.200.870-XX); Lourdes Souza da Rosa (CPF XXX.307.110-XX); Manoel Oli Martins (CPF XXX.444.830-XX); Rose Mary da Rosa Alves (CPF XXX.765.390-XX) e Valquíria Silveira Paim (CPF XXX.517.680-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.